Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0704837-58.2023.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A EMBARGADO: ADRIANA RIBEIRO GERALDO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A em face do Acórdão de ID 54114282, com voto desta Relatoria. O embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta contradições e omissões. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator